Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE VISITAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada pelo apelado em face da apelante objetivando a definição da guarda compartilhada, com referência do lar materno, e a regulamentação de visitas do filho menor. Observação que, em contestação, a apelante concordou, expressamente, com guarda compartilhada entre os genitores, tendo a sentença julgado procedente o pedido inicial.
2. Em que pese a submissão da guarda e do regime de visitação à cláusula rebus sic standibus (art. 35 do ECA), verifica-se que a ré/ apelante alterou as alegações constantes da contestação, em que concorda com o pedido formulado pelo autor.
3. A modificação dos fatos, em apelação, caracteriza inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, de acordo com o princípio da congruência, a decisão, no tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes, no primeiro grau de jurisdição.
4. Recurso não conhecido.